Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a sua pretensão de ver anulado o ato de indeferimento da sua participação em concurso público, na condição de pessoa com deficiência, com a consequente inclusão definitiva de seu nome na lista final de aprovados para o cargo de Técnico em Atividades de Trânsito.

2. Na origem, a autora informou que se inscreveu em concurso público para provimento do cargo de Técnico em Atividades de Trânsito, na qualidade de candidata PCD, e foi aprovada. No entanto, convocada para avaliação biopsicossocial, teve sua continuidade no certame indeferida a despeito do cumprimento de todos os preceitos legais e disposições em edital.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que é razoável a exclusão de candidatos portadores de deficiência por incompatibilidade com as atividades do cargo, não se tratando, portanto, de hipótese de configuração de ato ilícito. E que o Cartão de Identificação de Pessoa com Deficiência em nome da autora não demonstra que a avaliação realizada durante o concurso público seja nula.

5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta ter comprovado o preenchimento dos requisitos legais para o seu reconhecimento como pessoa com deficiência e apresenta esclarecimentos quanto ao entendimento e implicações do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Aduz, ainda, que a avaliação biopsicossocial não se presta a questionar o laudo médico especializado apresentado e que a sua exclusão do concurso desrespeita os princípios da dignidade da pessoa humana e da vinculação ao instrumento convocatório. No entanto, deixou de se insurgir especificamente quanto à tese da legalidade do ato administrativo em razão da incompatibilidade da deficiência apresentada com as atribuições do cargo.

6. Ausente a impugnação específica ao fundamento da sentença e a dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade da verba suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.